Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012000-37.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DRa ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA
PACIENTE: NATHIELE FREITAS PEREIRA
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO) E TESTEMUNHAS – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – 2) FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – PRISÃO EFETUADA APÓS INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO – APREENSÃO DE 10 QUILOS DE ENTORPECENTE (MACONHA E COCAÍNA) – CUSTÓDIA LEGITIMADA PELO ENUNCIADO 25 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES AO CASO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há se falarem excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa como pluralidade de réus (cinco), em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado na expressiva quantidade de droga aprendida em poder da paciente (Enunciado 25 do TJMT). 2.1 Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012000-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), NATHIELE FREITAS PEREIRA - CPF: 059.300.641-05 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), NATHIELE FREITAS PEREIRA - CPF: 059.300.641-05 (PACIENTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL PLURALIDADE DE RÉUS (CINCO) E TESTEMUNHAS – FEITO COMPLEXO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA
O FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– PRISÃO EFETUADA APÓS INVESTIGAÇÕES E MONITORAMENTO –
APREENSÃO DE 10 QUILOS DE ENTORPECENTE (MACONHA E COCAÍNA)
– CUSTÓDIA LEGITIMADA PELO ENUNCIADO 25 DO TJMT –

INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES AO CASO – ORDEM DENEGADA.

1.
Não há se falarem excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa como pluralidade de réus (cinco), em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.

2.
Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado na expressiva quantidade de droga aprendida em poder da paciente (Enunciado 25 do TJMT).
2.1
Dada as circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP, fica afastada a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela
DRa ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB no 19.520-MT)
, em favor de
NATHIELE FREITAS PEREIRA, presa no dia 19/09/2019 pela prática do crime de
tráfico e associação ao tráfico de drogas
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT. (Ação penal código 187085).

Alega excesso de prazo para formação da culpa
da beneficiária, porquanto já se passaram mais de 09 meses da prisão e a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 13/04/20 não se realizou em virtude da pandemia – Covid-19 – e que tal elastério não pode ser atribuído a defesa.

“...pede -se que seja revogada a prisão preventiva imposta a Paciente por ser esta a medida da mais salutar justiça, tendo em vista o EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, e pelo visto esta longe de finalizar, assim a prisão preventiva imposta a Paciente encontra-se evidentemente desproporcional e desumana, ao que supostamente, será lhe imputada, caso condenada.”
(Inicial – pag. 09-PDF).

Sustenta, ainda,
ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP
por faltar fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente, enaltecendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) são suficientes ao caso da beneficiária.

“Destarte, tal decisão carece de fundamentação idônea e congruente, motivo pelo qual este Egrégio Tribunal deve reconhecer o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, em razão da manutenção da prisão, vez que é detentora de condições favoráveis, conforme disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, devendo ser concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor da Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.”
(Inicial – pag. 10-PDF).

Por fim, exalta os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita de cabeleireira e que o delito ora imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA da paciente,
por excesso de prazo e por falta de fundamentos para a custódia preventiva
, fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP), para que ela aguarde o deslinde da ação penal em liberdade.

A liminar foi indeferida (pags. 248/254-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 260/262-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO
, é pela
denegação
da ordem (pags. 265/279-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de NATHIELE FREITAS PEREIRA, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previsto no art. 312 do CPP, ainda, excesso de prazo para formação da culpa, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao alegado excesso prazo, a autoridade coatora apresentou informações, pontuando os atos processuais praticados,
observando tratar-se de ação penal envolvendo vários acusados (cinco)
, o que acaba por demandar mais atos processuais para a devida persecução penal, bem como diante de várias testemunhas, e que a realização de videoconferência/audiência virtual também fica impossibilitada pelas condições de tais testemunhas que não possuem estruturo para recebimento de Link para participar de audiência virtual e, bem assim o fato de que a situação da pandemia acabou por adiar o processamento da instrução e que tal fato não é culpa exclusiva do juízo.

Diante desses pormenores, não se revela desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação, mormente porque bem encaminhou o feito, inclusive, tendo sido movimentado prezando pelo bom andamento e celeridade da ação penal.

Pontuo, por necessário, que no caso em apreciação,
a impetração não comprovou a ocorrência do alegado excesso injustificado

de prazo para formação da culpa
da beneficiária; embora ela esteja segregada há nove meses, informou a autoridade judicial que todos os acusados, inclusive a paciente, foram notificados para apresentação da defesa prévia e a denúncia já foi recebida.
Embora a audiência tenha sido designada para o dia 13/04/20 não foi realizada em decorrência das Portarias estabelecendo medidas de prevenção em razão do novo coronavirus
.

E nesse pormenor, diante da pandemia que vive não só nosso país mais todo o mundo, do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Nesse contexto, eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado, devendo ser lembrado que o término da instrução criminal não decorre de mero cálculo aritmético.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital, e de expedição de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).

[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(STJ)

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. No caso, a instrução é trabalhosa, o Ministério desistiu de uma testemunha e sinaliza com uma tentativa de não prolongar mais a instrução. Não obstante ainda haja outras testemunhas a serem ouvidas, em virtude da complexidade da causa e pela excessiva gravidade do fato, não está configurado o excesso abusivo a justificar a concessão da ordem. 3. Ordem denegada
.”
(HC: 440562 SP 2018/0057020-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018).

(TJMG)

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO -
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA
- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA
. Embora a prisão preventiva não possa perdurar indefinidamente, a análise a respeito do excesso de prazo para a formação da culpa não deve se ater a meras somas aritméticas, sendo imprescindível considerar as particularidades de cada caso,
respeitando-se, assim, o princípio da razoabilidade. Não há que se falar em excesso de prazo quando já encerrada a instrução criminal (Súmulas 17 do TJMG e 52 do STJ).”
(HC: 10000200060523000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 02/02/0020, Data de Publicação: 07/02/2020).

Assim
, dada a ausência de comprovação de qualquer desídia por parte do juízo singular
, para o elastério do prazo processual de forma injustificada, bem assim, considerando que a situação de pandemia trata-se de caso fortuito e força maior, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, na decisão juntada pela impetrante (apg. 130/134-PDF) o juízo de primeiro grau, justificou a presença da
materialidade e indícios suficientes de autoria
delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, como a quantidade considerável de entorpecentes, qual seja
tratar-se de 10 quilos de drogas entre pasta base de cocaína e maconha
e, ainda, outros apetrechos utilizados para a confecção e comércio de drogas (balança de precisão, rolo de papel insulfilm),
sendo boa parte dessa droga encontrada na residência da paciente
, e
que a prisão somente foi possível após investigação e monitoramento realizado na residência da ora beneficiária.

Nesse sentido, transcrevo o decisum monocrático,
verbis:

“1. Cuida- se de auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante dos autuados ELIAS COSTA DE LIMA JÚNIOR, LORAINE STEFANIE DA SILVA, IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, ANTÔNIO MENDES CARNEIRO E
NATHIELE FREITAS PEREIRA.

(...)

6.
A materialidade e os indícios de Autoria
estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais que diligenciaram...configurando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti”.

(...)

Quanto
ao periculum libertatis a justificar o encarceramento
, sendo exigência à decretação da prisão cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

10. Com efeito, a prisão processual para garantia da ordem pública visa impedir que o agente solto continue a delinquir. Tem ela como finalidade, garantir os efeitos e resultado útil do processo.

11.
No presente caso se descortina que os indiciados foram encontrados com grande quantidade de drogas,
aproximadamente 10 kg, bem como apreendida balança de precisão e papel plástico,

embalagem geralmente utilizada para acondicionamento de drogas para venda, evidenciando o objetivo de traficância dos flagrados,
ademais denota-se dos interrogatórios prestados perante a Autoridade Policial dissonância entre as versões arguidas o que não há como verificar a verdade.

12.
Desta forma, é possível perceber a periculosidade social dos autuados e perigo concreto dos delitos e nos termos do enunciado 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

...CONVERTOA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS ...
NATHIELE FREITAS PEREIRA
...”
(decreto preventivo pag. 130/133-PDF).

O decreto preventivo para a garantia da ordem pública ao contrário do que sustenta a impetração, está justificada na decisão atacada neste
mandamus
,
porquanto, a paciente estaria envolvida no comércio ilícito de drogas com outros acusados, sendo que a casa da ora acusada vinha sendo alvo de investigação e monitoramento.

Diante desses fatos não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem, atendido ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no
writ
(no caso a garantia da ordem pública), mormente se foram apreendidas quantidade expressiva de entorpecente.

Assim, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública nos termos do
Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste mesmo sentido, vem se posicionando STJ e esta Terceira Câmara Criminal:

(STJ)

“...3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente,
foram apreendidos 329 gramas de maconha,
circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
4. Recurso desprovido.
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

(TJMT)
“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ANTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS – (...) 1) Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública,
haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), resta evidente seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25).
(...) 5) Ordem denegada.”
(N.U 1011977-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

(TJMT)
“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – 24,460KG (VINTE E QUATRO QUILOS E QUATROCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE MACONHA –
(...)
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.”
(N.U 1001633-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).

Em que pese a defesa sustentar a presença de predicados pessoais em favor da paciente, como a primariedade, residência fixa e “ocupação lícita”, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, consoante preconiza
o Enunciado 43 deste TJ/MT
.

DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CPP

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade a paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, em consonância
com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar qualquer constrangimento ilegal na custódia preventiva da beneficiária
NATHIELE FREITAS PEREIRA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020